Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCIAL. DEVER DE ADIMPLIR O VALOR RESIDUAL. MULTA POR DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O insucesso do negócio que seria executado no imóvel locado não invalida o contrato de locação, em observância ao pacta sunt servanda.
2. Na ação de cobrança, comprovado pelo demandado que grande parte dos valores cobrados já foi adimplida, deve o autor arcar com as custas processuais e honorários advocatíciosna proporção da derrota.
3. Apelações conhecidas. Improvida a interposta pela Autora e provida a da Ré. Unânime.